Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015156-62.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência da Justiça Estadual, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. TSURU & CIA LTDA - CNPJ: 12.582.077/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALVES TSURU - CPF: 043.525.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON EVANGELISTA TSURU - CPF: 796.585.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PROTOCOLADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Se o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado e seus avalistas, não deve ser alterado, pois a
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer

que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução proposta pelo Banco do Brasil em face da Tsuru & Tsuru Ltda – ME e outros.

O processo foi distribuído inicialmente ao Juízo suscitado e nele tramitou até o julgamento dos Embargos à Execução em 18/02/2021 (id 137466651-pág. 149/150).

Em seguida esse Juízo declinou da competência para processamento do feito devido à cláusula de eleição de foro constante no contrato anexado à inicial, remetendo o processo para a Comarca de Cuiabá (id 137466651-pág. 151/152).

Já o Juízo da Especializada da Capital afirma que o feito foi distribuído à Comarca de Várzea grande em razão do devedor e dos avalistas lá residirem, pois aplica-se neste caso o CDC (id 137466651-pág. 155/157).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público (id 144010652-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A Ação de Execução n.0026798-87.8.11.0002, proposta pelo Banco do Brasil em face da Tsuru & Tsuru Ltda – ME e dos avalistas, está lastreada em Cédula de Crédito Bancário (operação n. 237.306.532, no valor de R$263.960,35, com vencimento em 20/04/2020.

Não há dúvida que se trata de contrato tipicamente de consumo, pois em negócios jurídicos firmados entre os agentes econômicos, as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Logo, possível é o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do devedor.

Tanto é assim que o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado e seus avalistas, não devendo, portanto, ser alterado de ofício pelo Juízo suscitado, pois a
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer

que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.
Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO PACTO – DOMICÍLIO DO RÉU – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A possibilidade de declinação de competência ex officio fundada no argumento de favorecer ao consumidor evidentemente não pode ser ventilada no caso concreto, porque o juízo suscitado
declinou a competência para foro diverso do domicilio do consumidor
declinado na cédula bancária objeto da execução.

(N.U 1000736-62.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO - Cláusula de eleição do "Foro Central da Comarca de São Paulo" - Nulidade – Remessa dos autos à Comarca de Goiatuba/GO, domicílio dos executados – Contrato executado que é de adesão - O magistrado pode declarar de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro, declinando da competência para o juízo de domicílio dos executados, com base no art. 63, § 3º, CPC/2015 - A propositura da execução no foro do domicílio dos devedores trará mais efetividade à jurisdição, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22373848620178260000 SP 2237384-86.2017.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 25/04/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2018)

O princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor deve ser aplicado nesta hipótese.

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a Execução n.
0026798-87.8.11.0002.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022